Tribunal: TJMT
Processo: 0014371-48.2009.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014371-48.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO CARDOSO NETO - CPF: 088.944.851-53 (APELANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ROZELI VIEIRA NASCIMENTO CARDOZO - CPF: 812.547.091-34 (APELANTE), CONSTRUTORA ARAUJO COELHO LTDA - CNPJ: 15.036.239/0001-99 (APELADO), FERNANDA MIOTTO FERREIRA - CPF: 880.380.501-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO CELESTINO CARDOSO NETO (APELANTE), ROZELI VIEIRA NASCIMENTO CARDOZO - CPF: 812.547.091-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO CELESTINO CARDOSO NETO - CPF: 088.944.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELA PARTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO – PESSOA IDOSA – FUNDADO TEMOR DE DANO AO PATRIMÔNIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR COAÇÃO PSÍQUICA – PROVA SUFICIENTE – REQUISITOS DO ART. 151 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL (ART. 917, INCISO I, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a declaração de inexigibilidade da dívida assumida pela parte mais frágil da relação contratual, especialmente quando se trata de pessoa idosa e que não deu causa à frustração do negócio jurídico, mas que arcou com todos os ônus econômicos dele provenientes por fundado temor de dano ao seu patrimônio (artigos 151 do Código Civil c/c art. 917, inciso I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação do embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante ressalta que a Execução foi proposta pela apelada em 16-3-2003 buscando o recebimento de R$300.000,00 em razão da assinatura do Instrumento Particular de Distrato em 30-4-2001, a qual, segundo afirma, se deu sob coação, caso contrário ela permaneceria indevidamente na área urbana onde antes pretendiam construir loteamento urbano em parceria.

Registra que depois disso a apelada tentou conferir indevida aparência de empreitada ao Contrato, e que a cobrança de juros captalizados de 2% ao mês configura prática de agiotagem.

Aponta o desequilíbrio entre as forças dos contratantes, o abuso de direito e a má-fé da parte contrária.

Sustenta a aplicabilidade do art. 476 do Código Civil neste caso, já que a autora, adquirente inadimplente, utilizou-se de manobra escusa para constituir crédito ilícito em seu favor.

Discorre sobre a função social dos contratos e sobre os princípios da Eticidade, da Socialidade e da Operabilidade.

Pugna pela reforma da sentença e procedência da lide.

Contrarrazões no ID. 200495832.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante aduz que é proprietário de 35 hectares e 3.214 m2 situados no bairro Ribeirão do Lipa em Cuiabá-MT.

Acrescenta que a porção maior dessa área (22ha e 3.346m2) foi objeto de Contrato celebrado com a apelada em 30-11-1997, visando a implementação de um loteamento.

Às fls. 09/15 do ID. 200495778 infere-se a intenção dos contratantes de formarem parceria para a concretização desse objetivo comum.

Conforme o combinado, o apelante disponibilizaria essa considerável extensão de terras urbanas para a Construtora, que se responsabilizaria por todos os encargos efetivos e burocráticos do empreendimento e pagaria ao apelante R$102.000,00.

Esse ajuste inicial mostra a alta rentabilidade do negócio, visto que o imóvel está localizado no entorno de bairro nobre da Capital (Santa Rosa).

Entraves burocráticos levaram a subsequentes aditamentos, o projeto não foi concretizado, e a área foi devolvida ao apelante.

Os litigantes celebraram Compromisso de Compra e Venda da menor fração do loteamento (11ha e 291m2) em 28-11-1998 (fls. 19/24 do ID. 200495778) por R$600.000,00. A parcela usada no pagamento do primeiro Contrato (R$72.000,00) foi aproveitada para amortização desse último ajuste.

Por fim, em 30-4-2001 firmaram o Distrato, que está em Execução, prevendo também a venda dos mais de 22 hectares à apelada. O apelante assumiu a obrigação de restituir R$300.000,00 para ela, independentemente da efetiva realização dessa última Compra e Venda (fls. 43/44 do ID. 200495778), que foi assinada no mesmo dia (30-4-2001) e estabelecia que os R$300.000,00 correspondiam a aproveitamento do montante pago até então pela empresa ao dono do terreno em virtude dos pactos precedentes.

Foi expressamente acordado que o apelante devolveria à apelada essa quantia “
devidamente acrescida dos juros e correção monetária, sendo os juros no importe de 12% (doze por cento) ao ano até a data do efetivo pagamento
”, caso também esse ajuste final viesse a não se aperfeiçoar (fls. 45/49 do ID. 200495778), o que de fato aconteceu em apenas quatro meses.

Na Execução n. 0008357-58.2003.8.11.0041, a credora informa que devolveu essa área maior do apelante já em 30-8-2001, contra o que ele não se insurge.

A evolução dos seguidos ajustes firmados entre as partes de 1997 a 2001 mostra que a apelada não efetuou os pagamentos integrais aos quais se comprometeu (primeiro R$102.000,00 e depois R$600.000,00), e que o apelante recebeu parte dessa quantia (R$72.000,00 na primeira ocasião e R$300.000,00 na última).

A cláusula 14ª da avença inicial enuncia que, “
na ocorrência da rescisão desse instrumento, caracterizada por abandono das obras, ou vencimento do prazo de execução
(...)
sem justo motivo e de parte da Contratada, deverá a Contratante, pagar em favor da Contratada, tão somente o valor proporcional, em lotes, das obras já realizadas até a data do evento, que somente poderão ser alienados após o devido registro do Loteamento, cujo montante, deduzir-se-á o valor igualmente proporcional, da multa aplicada
(...)”.

Está claro que o prazo para a execução dos termos convencionados era de 180 dias para a viabilização burocrática do empreendimento, acrescidos de 24 meses para a execução das obras.

A progressão dos consecutivos Contratos, a substituição de áreas e a troca da própria natureza jurídica do pacto (de parceria para compra e venda) revelam que o propósito dos contratantes foi sequencialmente sendo obstado em virtude da desaprovação do projeto de loteamento pelos órgãos públicos.

Para anulação de negócio jurídico é indispensável a demonstração do vício de consentimento que atingiu a manifestação de vontade do agente.

E a coação psíquica não se presume; para seu reconhecimento devem estar preenchidos os requisitos elencados no artigo 151 e seguintes do Código Civil, isto é, que a coação seja a causa determinante do ato; que imprime no coagido um temor justificado; que esse temor se refira a um dano iminente; que esse dano seja considerável; e que se refira à pessoa do coagido, à sua família ou a seus bens, todos eles presentes nesta lide.

Ao longo de quase quatro anos a área esteve gratuitamente na posse da apelada, e o objetivo comum contratual se tornou inviável, portanto o loteamento urbano não aconteceria como esperado, em virtude do inadimplemento das obrigações contratuais assumidas exclusivamente pela autora.

Contudo, apenas o proprietário do terreno arcou com o ônus decorrente da frustração das expectativas depositadas no negócio jurídico.

Não é plausível admitir que o credor confesse e assuma dívida a que não deu causa.

Quando já estava com idade avançada e com a saúde frágil, o agora
de cujus
assinou o Distrato por receio de a autora se recusar a devolver a área, de valor considerável, o que é perfeitamente compreensível, pois ela permaneceu ali por longo tempo.

O proprietário não foi remunerado pelo período de vigência do Contrato e nem pela mora; e não é plausível nem proporcional que livremente ele tenha optado por arcar com o prejuízo pela inexecução contratual da outra parte.

Os detalhes contidos nos autos revelam que, nessas condições, a simples devolução do imóvel não correspondeu ao retorno dos contratantes ao
status quo ante
.

O apelante sofreu desvantagem relevante, o que caracteriza abuso de direito, pois o Distrato não atende aos requisitos da boa-fé tampouco às formalidades de sua celebração (art. 113 do Código Civil).

A coação para restituir os R$300.000,00 à apelante atenta contra a administração da justiça e, consequentemente, não pode amparar a Execução n. 0008357-58.2003.8.11.0041.

A propósito:

“CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COAÇÃO DEMONSTRADA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. 1.
A manifestação de vontade é elemento essencial do negócio jurídico, devendo dar-se de acordo com o real querer do agente, sob pena de se macular o negócio jurídico
.
Reconhecida a ocorrência de vício de consentimento da coação a contaminar o assentimento da parte, impõe-se a anulação dos atos jurídicos praticados, para que as partes retornem ao status quo anterior à celebração do negócio (art. 182 do Código Civil)
. 2.
Evidenciado vício de consentimento e anulado o negócio jurídico, os efeitos da anulação devem ser projetados aos atos posteriores que, de igual modo, resultam contaminados
. 3. Recurso improvido
”.

(TJDF,
Acórdão 498218
, 20070910026252APC, relator Des. Antoninho Lopes, revisor Arlindo Mares, 2ª Turma Cível, julgamento em 16-2-2011, DJE de 25-4-2011, pág. 77, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - COMPROVADA - IDOSO - RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - RISCO DE DANO A SUA INCOLUMIDADE - NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NESSE PERÍODO - RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA REFORMADA. - Inexiste cerceamento de defesa se a parte, devidamente intimada para a audiência de instrução, deixou de proceder a notificação das testemunhas para comparecer ao ato. -
A coação, na condição de vício do consentimento, enseja a anulação do negócio jurídico, uma vez comprovada a violência psicológica capaz de afetar a manifestação de vontade do declarante e desde que presente o fundado temor de dano ao coato, sua família ou seus bens, a teor do artigo 151, do Código Civil
. - Os negócios jurídicos celebrados durante o período em que a pessoa idosa é mantida em restrição de liberdade e sob efeitos de medicamentos são inválidos, porquanto contraídos com base em vontade viciada. - Incumbe aos coatores ressarcir-lhe os danos causados, com fundamento no enriquecimento sem causa previsto no artigo 884, do CC/02. - Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso provido em parte. Sentença reformada
”.

(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.23.111751-6/001, relatora Desa. Mariangela Meyer , 10ª Câmara Cível, julgamento em 4-7-2023, publicação em 10-7-2023, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar procedentes os Embargos à Execução n. 0014371-48.2009.8.11.0041 e declarar a inexigibilidade da obrigação contida no título que subsidia a
Execução n. 0008357-58.2003.8.11.0041, por vício de consentimento. Inverto os ônus processuais fixados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024